Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos em grau recursal é inadmissível quando ausente demonstração de fato superveniente, novidade ou justa causa que tenha obstado sua apresentação na fase oportuna, conforme dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. A realização de nova perícia grafotécnica exige demonstração de que o laudo anteriormente produzido é inconclusivo ou deficiente, o que não se verifica no caso concreto, em que a prova técnica foi clara ao apontar a falsidade das assinaturas lançadas nas cártulas, sem apresentar inconsistências (Art. 480 do CPC).
3. Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, cabe à parte que apresentou os títulos, cujas assinaturas são questionadas, comprovar sua autenticidade.
4. Ainda que o laudo tenha indicado um percentual de 80,95% de probabilidade de divergência entre as assinaturas apostas nas cártulas e os padrões grafoscópicos da parte ré, tal dado não caracteriza falta de conclusão, mas sim reflete o grau de certeza possível dentro da metodologia científica empregada.
5. A confissão parcial da dívida em demanda diversa não autoriza o reconhecimento parcial da obrigação nesta ação, sobretudo quando os documentos que a embasam são diversos e reputados inautênticos pela perícia.
6. Inviável a condenação por litigância de má-fé na ausência de conduta dolosa da parte ré, bem como a imposição de ônus sucumbenciais quando o pedido principal é julgado improcedente.
7. Apelação conhecida e desprovida.